Tribunal: STJ
Processo: 0813661-53.2025.8.22.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230351 - RO(2026/0002864-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LAURO SORITA
AGRAVANTE
: LUCINEIA DE ABREU OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SAMUEL SILVA SOUDRE
ADVOGADOS
: HUGO HENRIQUE DA CUNHA - RO009730
SEVERINO JOSE PETERLE FILHO - RO000437
JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO - RO004764
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. CRIME
HABEAS CORPUS
CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALTERAÇÃO DA
CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM
SEDE DE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Esta Corte já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que "o
trancamento prematuro de persecução penal, pela via estreita do writ, é
medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de
plano e sem necessidade de apreciação probatória, a ausência de lastro
mínimo de materialidade e de autoria, a absoluta falta de justa causa, a
evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da
punibilidade, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal
" (RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
122.998/DF,
julgado em
DJe de
.
2/2/2021,
10/2/2021)
3. No presente caso, não se vislumbram as ilegalidades arguidas pela
defesa no presente recurso, de modo que, pela moldura fática delineada no
acórdão é possível constatar a existência de justa causa para a ação
, sendo inviável o trancamento prematuro do presente processo penal.
penal
4. De mais a mais, a alteração da conclusão das instâncias de origem
demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível
em âmbito de recurso em
.
habeas corpus
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55620636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 611b8950-f4a2-4121-a136-87671b02e828

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55620636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 611b8950-f4a2-4121-a136-87671b02e828

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230351 - RO(2026/0002864-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LAURO SORITA
AGRAVANTE
: LUCINEIA DE ABREU OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SAMUEL SILVA SOUDRE
ADVOGADOS
: HUGO HENRIQUE DA CUNHA - RO009730
SEVERINO JOSE PETERLE FILHO - RO000437
JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO - RO004764
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. CRIME
HABEAS CORPUS
CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALTERAÇÃO DA
CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM
SEDE DE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Esta Corte já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que "o
trancamento prematuro de persecução penal, pela via estreita do writ, é
medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de
plano e sem necessidade de apreciação probatória, a ausência de lastro
mínimo de materialidade e de autoria, a absoluta falta de justa causa, a
evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da
punibilidade, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal
" (RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
122.998/DF,
julgado em
DJe de
.
2/2/2021,
10/2/2021)
3. No presente caso, não se vislumbram as ilegalidades arguidas pela
defesa no presente recurso, de modo que, pela moldura fática delineada no
acórdão é possível constatar a existência de justa causa para a ação
, sendo inviável o trancamento prematuro do presente processo penal.
penal
4. De mais a mais, a alteração da conclusão das instâncias de origem
demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível
em âmbito de recurso em
.
habeas corpus
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55315314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 49263558-f6a3-4434-8600-6a8f4c26d67f

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LAURO SORITA, LUCINEIA
DE ABREU OLIVEIRA e SAMUEL SILVA SOUDRE contra decisão de minha relatoria
que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados pela prática do
delito previsto no
o, I, da
art. 1
Lei n. 8.137/1990.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, o qual lhe
habeas corpus
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
508/509
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
SONEGAÇÃO
FISCAL
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
EXISTÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM
EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar ação penal por
suposta ausência de justa causa, alegando os impetrantes que os pacientes
teriam agido sob amparo de decisão judicial que reconhecia a inexistência
de fato gerador do ICMS nas operações de transferência de gado entre
estabelecimentos do mesmo titular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à existência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal por suposta prática de crimes de sonegação
fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, em contexto de
organização criminosa, à luz de decisão judicial anterior que teria autorizado
as condutas dos pacientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas
quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de
indícios de autoria ou materialidade, ou extinção da punibilidade.
4. A denúncia está instruída com elementos mínimos de autoria e
materialidade, descrevendo detalhadamente o suposto esquema de fraude
fiscal e uso indevido de decisão judicial.
5. A alegada decisão judicial não ampararia a prática de operações
simuladas e fraudulentas com intuito de suprimir tributo, hipótese que
demanda ampla instrução probatória para apuração da veracidade dos fatos
e da presença de dolo ou má-fé.
6. O habeas corpus não é meio hábil para análise aprofundada de provas e
circunstâncias do caso, devendo a discussão ser realizada na instrução
criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A existência de decisão judicial que reconhece a
não incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre
Documento eletrônico VDA55315314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 49263558-f6a3-4434-8600-6a8f4c26d67f

estabelecimentos do mesmo titular não afasta, por si só, a justa causa para
ação penal por sonegação fiscal quando há indícios de fraude. 2. O habeas
corpus não se presta à análise aprofundada de prova nem ao exame de
alegada excludente de ilicitude fundada em suposta boa-fé do agente."

No recurso ordinário, a defesa sustentou que a conduta dos recorrentes
seria atípica, visto que a existência de medida liminar vigente "afasta o dolo específico
necessário aos crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90); exclui a tipicidade
" (e-STJ fl. 524).
material da conduta
Apontou também ausência de justa causa, em razão da falta de indícios de
fraude ou simulação, uma vez que os atos foram praticados com base em autorização
judicial e a imputação penal que se sustentam apenas em interpretação fiscal
superveniente.
Aduziu que o próprio STF entendeu que o transporte de semoventes entre
fazendas do mesmo proprietário não configura operação mercantil, inexistindo fato
gerador de ICMS.
Requereu, assim, o deferimento da liminar para suspender o curso da ação
penal. No mérito, pede o trancamento da ação penal.
O pedido liminar foi indeferido.
Informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem.
O recurso em
foi improvido (e-STJ fls.
).
habeas corpus
597/604
, no qual a defesa repisa os argumentos
Daí o presente agravo regimental
apresentados no recurso ordinário, destacando que "a existência de medida liminar
vigente afasta o dolo específico de plano, sem a necessidade de reexame fático
probatório e de dilação probatória, bem como exclui a tipicidade material da conduta,
e-STJ fl. 615).
tonando inviável a persecução penal por atipicidade de conduta" (
Aponta, ainda, que "as imputações penais decorrem exclusivamente de
transferências de gado entre estabelecimentos do mesmo titular, realizadas durante a
vigência de medida liminar em Mandado de Segurança que autorizava expressamente
" (e-STJ fl. 615).
a não incidência de ICMS nas referidas operações
Reiterando, por fim, que "o tema encontra-se pacificado nos Tribunais
Superiores, que há muito reconhecem que não há fato gerador de ICMS na mera
transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por
" (e-STJ fl. 615).
ausência de circulação jurídica da mercadoria
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
Documento eletrônico VDA55315314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 49263558-f6a3-4434-8600-6a8f4c26d67f

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso, porque, conforme consignado no
agravado, o
decisum
Tribunal de
origem, ao denegar a ordem do
, afirmou que (e-STJ fls.
):
habeas corpus
503/508
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente.
Registro,
novamente,
que
os
autos
principais
(no
7017262-
43.2023.8.22.0002), encontra-se em regular processamento, aguardando a
realização da audiência de instrução e julgamento designada para os dias 04
e 05/02/2026.
Do caso em exame
Os documentos juntados aos autos, bem como a íntegra dos autos de
origem (no 7017262-43.2023.8.22.0002), descrevem a Operação Policial
denominada "Subnegare", que descortinou a existência de uma suposta
organização criminosa estruturada voltada à prática de sonegação fiscal
, utilizando-
em larga escala, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
se de operações simuladas de transferência de gado entre propriedades
rurais com o objetivo de suprimir o recolhimento de ICMS devido ao Estado
de Rondônia.
Entre março de 2019 e janeiro de 2020, foram registradas 458 operações
fraudulentas, que resultaram na supressão de mais de R$ 31,9 milhões em
ICMS, por meio de declarações falsas apresentadas à Secretaria de
Finanças.
A investigação apurou que as transações eram formalmente registradas em
nome do paciente Samuel, que servia como interposta pessoa ("laranja"),
mas quem efetivamente administrava, executava e lucrava com o esquema
era o paciente Lauro, com auxílio direto de sua esposa, a paciente Lucinéia.
A denúncia narrou que a atuação dos pacientes ocorreu da seguinte forma:
a) Lauro Sorita
Segundo a denúncia, o paciente Lauro seria o líder e mentor da
, exercendo controle integral das operações,
organização criminosa
definindo estratégias e comandando toda a movimentação do gado.
Administrava de fato as propriedades rurais utilizadas como fachada,
notadamente a Fazenda Bacuri e a Estância Dois Irmãos.
Além disso, era o responsável direto por negociar a venda interestadual das
reses, utilizando a decisão liminar obtida por Samuel para ocultar
operações de venda como se fossem meras transferências internas.
Possuía procurações amplas outorgadas por Samuel, que lhe permitiam
movimentar contas bancárias em nome do "laranja" e emitir documentos
fiscais, além de ter participado diretamente da elaboração de contratos
ideologicamente falsos utilizados para dar aparência de legalidade ao
esquema.
Documento eletrônico VDA55315314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 49263558-f6a3-4434-8600-6a8f4c26d67f

b) Lucinéia de Abreu Oliveira
A paciente Lucinéia, esposa de Lauro, segundo a denúncia, era a
.
responsável pela administração financeira das operações ilícitas
Recebia e repassava valores das contas bancárias movimentadas em nome
de Samuel, detinha procurações amplas do "laranja" para movimentar suas
contas, emitir documentos e formalizar transações, bem como realizava
cálculos e controle de valores das vendas ilícitas de gado.
Participou da celebração do contrato de arrendamento ideologicamente falso
da Fazenda Bacuri, usado como fachada fiscal, e orientava o escritório
contábil Silveira & Rossi sobre os documentos a serem enviados
diretamente a Lauro, confirmando que Samuel era apenas funcionário de
Lauro.
c) Samuel Silva Soudré
O paciente Samuel seria um empregado humilde, com renda incompatível
com as vultosas operações registradas em seu nome. Teve sua inscrição
estadual reativada para servir de fachada às operações de venda de gado, e
seu nome foi utilizado para emissão de 458 notas fiscais fraudulentas.
Supostamente firmou, orientado por Lauro e Lucinéia, contratos de
arrendamento ideologicamente falsos da Fazenda Bacuri, em Ariquemes/RO,
e da Estância Dois Irmãos, em Flora
Nunca exerceu efetivamente
Rica/SP.
as atividades declaradas, jamais administrou as propriedades usadas no
esquema e, apesar de figurar como suposto pecuarista, jamais teve
patrimônio compatível com as transações, servindo apenas como "frente"
documental.
Da questão em discussão
A controvérsia cinge-se à análise da existência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal, considerando a alegação defensiva de que
os pacientes teriam agido sob o amparo de decisão judicial vigente à época
dos fatos (mandado de segurança cível no 7008189-84.2018.8.22.0014).
Das razões de decidir
Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de inquérito policial ou de
ação penal, por ausência de justa causa, na estreita via do habeas corpus,
constitui medida excepcional, somente admissível quando restar
demonstrada, de forma inequívoca e prima facie, uma das seguintes
hipóteses:
a) Atipicidade manifesta da conduta imputada;
b) Ausência evidente de materialidade delitiva ou de indícios de autoria;
c) Extinção da punibilidade; ou
d) Falta de qualquer elemento mínimo a justificar a persecução penal.
Fora dessas hipóteses excepcionais, não cabe ao habeas corpus substituir o
regular processamento da ação penal, sob pena de indevida supressão de
instância e usurpação da competência do juízo natural da causa.
[...]
Documento eletrônico VDA55315314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 49263558-f6a3-4434-8600-6a8f4c26d67f

Da presença de justa causa para a ação penal
Da leitura atenta dos autos, verifica-se que estão presentes os elementos
mínimos para o oferecimento e o recebimento da denúncia, quais sejam:
suporte probatório mínimo a demonstrar a probabilidade da ocorrência dos
fatos, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva,
satisfazendo, com isso, a justa causa para o regular exercício da ação penal.
A denúncia descreve, de forma pormenorizada e com substrato
probatório adequado, a suposta existência de organização criminosa
voltada à sonegação fiscal por meio de operações simuladas,
indicando:
* A materialidade delitiva: 458 operações fraudulentas registradas, com
supressão de mais de R$ 31,9 milhões em ICMS;
* Indícios de autoria: documentos fiscais, contratos, procurações,
movimentações bancárias, depoimentos de testemunhas e relatórios
de investigação policial e fiscal que apontam a participação dos
pacientes;
* Modus operandi detalhado: utilização de interposta pessoa ("laranja"),
emissão de documentos fiscais falsos, celebração de contratos
simulados e movimentações financeiras incompatíveis com a realidade
patrimonial dos envolvidos.
Portanto, há justa causa para o prosseguimento da persecução penal, não
se observando, ao menos nesta fase processual e pela via estreita do
habeas corpus, qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam o
trancamento da ação penal.
Da alegada existência de decisão judicial que autorizava as condutas
Alegam os impetrantes, em síntese, que o processo estaria desprovido de
justa causa porque havia decisão judicial à época dos fatos que amparava a
conduta dos pacientes, o que afastaria.
A tese, contudo, não prospera.
A própria denúncia trata da decisão judicial apontada pelos impetrantes
(mandado de segurança cível no 7008189-84.2018.8.22.0014) e afirma que,
segundo as investigações, ela teria sido supostamente utilizada como ardil
pelos pacientes e demais denunciados para ocultar os crimes apurados nos
autos de origem.
Segundo a narrativa acusatória, primeiramente o paciente Samuel pediu a
reativação cadastral de sua Inscrição Estadual junto à Secretaria de
Finanças. Em seguida, apresentou à SEFIN dois pedidos de arrendamento
rural: o primeiro da "Fazenda Bacuri" (41,73 hectares – 417 mil metros
quadrados), em
de propriedade da paciente Lucinéia; e o
Ariquemes/RO,
segundo de parte da "Estância Dois Irmãos" (24,2 hectares – 242 mil metros
quadrados), em Flora Rica/SP.
Após efetivados os arrendamentos das propriedades rurais, o paciente
Samuel impetrou o referido mandado de segurança em desfavor do
Delegado Regional da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia,
alegando que era pecuarista e que, em certas épocas do ano, transferia o
Documento eletrônico VDA55315314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 49263558-f6a3-4434-8600-6a8f4c26d67f

gado bovino entre os citados estabelecimentos. Sustentou que não se
tratava de atividade comercial, motivo pelo qual requereu que fosse
determinado à autoridade coatora que se abstivesse de efetuar lançamentos
do ICMS nesses deslocamentos de gado, no que foi atendido judicialmente.
De posse dessa decisão judicial, os corréus transferiram, em nome do
paciente Samuel, entre as unidades federadas, 43.442 cabeças de gado
no interregno de março de 2019 a janeiro de 2020.
Da incompatibilidade entre a decisão judicial e as condutas praticadas
A denúncia destaca, todavia, que o tamanho das terras arrendadas e as
quantidades de reses transacionadas são absolutamente incompatíveis, o
que motivou a deflagração de investigação criminal e administrativa. No
curso das apurações, foi constatado que as supostas "operações de
transferência entre propriedades do mesmo titular", na verdade,
constituíam negócios jurídicos simulados que encobriam vendas
interestaduais de bovinos, sujeitas ao pagamento de ICMS.
A investigação revelou que os bovinos partiam de Rondônia
diretamente para outros produtores rurais ou frigoríficos, e não entre
as propriedades arrendadas pelo paciente Samuel, como faziam crer os
documentos fiscais emitidos.
Portanto, o mandado de segurança invocado pelos impetrantes para
sustentar a suposta ausência de justa causa está intrinsecamente ligado à
própria ação que se pretende trancar, constituindo, segundo a acusação,
parte integrante do esquema fraudulento.
Da distinção entre amparo judicial e fraude à lei
É fundamental destacar que a decisão no mandado de segurança autorizava
o paciente Samuel a transferir gado entre propriedades de sua titularidade,
com isenção de ICMS por se tratar de mera movimentação patrimonial
interna, mas não o autorizava a cometer ilícitos.
A denúncia narra justamente a utilização instrumental de decisão
judicial para ocultar a prática de crimes, mediante simulação de
operações que, na realidade, constituíam vendas interestaduais
sujeitas à tributação.
A existência de decisão judicial favorável não confere, automaticamente,
salvo-conduto para a prática de condutas fraudulentas que extrapolem os
limites da autorização concedida. O exercício regular de direito pressupõe
boa-fé e conformidade material com os termos da autorização judicial, o que,
segundo a acusação, não teria ocorrido no caso concreto.
A configuração ou não do dolo, a boa-fé dos acusados, a efetiva ocorrência
de fraude à lei e a real extensão da autorização judicial são questões que
demandam ampla instrução probatória, mediante análise detalhada de
documentos fiscais, contratos, movimentações bancárias, relatórios técnicos
e oitiva de testemunhas.
Da inadequação da via eleita
Documento eletrônico VDA55315314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 49263558-f6a3-4434-8600-6a8f4c26d67f

O acolhimento da tese alegada pela defesa depende de análise aprofundada
do conjunto probatório, sendo certo que o habeas corpus não se presta a
esse desiderato. Como bem destacado pelo Supremo Tribunal Federal:
[...]
A discussão sobre se houve ou não extrapolação dos limites da
autorização judicial, se as operações eram efetivamente transferências
internas ou vendas dissimuladas, se os contratos de arrendamento
eram idôneos ou ideologicamente falsos, se havia dolo dos acusados
ou erro sobre a ilicitude da conduta - todas essas questões exigem
dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
O momento processual adequado para tal discussão é a instrução criminal,
na qual serão produzidas todas as provas necessárias, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, com a posterior valoração pelo juízo de
primeira instância.
Da presunção de inocência e do devido processo legal
Por fim, é importante registrar que a manutenção da ação penal em curso
não viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição
Federal), porquanto este apenas impede a antecipação dos efeitos de um
decreto condenatório, mas não obsta o regular exercício da ação penal
quando presentes os requisitos legais.
Os pacientes terão a oportunidade de apresentar toda a sua defesa em
juízo, produzir as provas que entenderem pertinentes, demonstrar a licitude
de suas condutas e, eventualmente, comprovar que agiram sob o amparo da
decisão judicial invocada. O devido processo legal é a garantia de que a
verdade dos fatos será apurada mediante o contraditório e a ampla defesa.
CONCLUSÃO
O trancamento prematuro da ação penal, sem o devido exame probatório,
configuraria, em verdade, violação ao interesse público na persecução penal
e ao direito da sociedade de ver apurados crimes de elevada gravidade e
repercussão econômica.
Portanto, na estreita via do habeas corpus, não foram apresentados
elementos a indicar, de forma manifesta e inequívoca, a inexistência de justa
causa para o prosseguimento da ação penal. Não sendo evidente a
atipicidade da conduta e havendo, em princípio, indícios de envolvimento
dos pacientes nos delitos a eles imputados, não há razão jurídica para
acolher a pretensão dos impetrantes.
A análise da efetiva ocorrência dos crimes, da autoria, do dolo, da boa-fé e
da existência ou não de excludente de ilicitude deve ser realizada no curso
da instrução processual, com a produção de todas as provas e o exercício
pleno do contraditório.
Do dispositivo
Em face ao exposto, DENEGO a ordem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55315314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 49263558-f6a3-4434-8600-6a8f4c26d67f

Conforme se vê, consta dos autos que os recorrentes fariam parte de uma
organização criminosa voltada à prática de crimes contra o sistema tributário, falsidade
ideológica, bem como lavagem de dinheiro.
O Ministério Público narrou que a organização criminosa cometeu crimes
contra o sistema tributário, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro ao realizar a
compra e venda de gados, realizando o transporte de tais animais sem o recolhimento
do imposto devido, com o fundamento de que estaria apenas transferindo os animais
de um local para o outro do mesmo proprietário, o qual seria Samuel.
A conduta de cada recorrente foi devidamente narrada, constando do
acórdão proferido pelo Tribunal de origem que Lauro seria o líder e mentor da
organização criminosa, Lucinéia, responsável pela administração financeira e "o
paciente Samuel seria um empregado humilde, com renda incompatível com as
vultosas operações registradas em seu nome. Teve sua inscrição estadual reativada
para servir de fachada às operações de venda de gado, e seu nome foi utilizado para
".
emissão de 458 notas fiscais fraudulentas
Constou, ainda, que, "no curso das apurações, foi constatado que as
supostas 'operações de transferência entre propriedades do mesmo titular', na
verdade, constituíam negócios jurídicos simulados que encobriam vendas
".
interestaduais de bovinos, sujeitas ao pagamento de ICMS
O Tribunal de origem pontuou, também, que a decisão liminar proferida
, de modo a "
no mandado de segurança teria sido usada de maneira indevida
ocultar a prática de crimes, mediante simulação de operações que, na realidade,
".
constituíam vendas interestaduais sujeitas à tributação
Assim, não se vislumbram as ilegalidades arguidas pela defesa no presente
recurso, de modo que, pela moldura fática delineada no acórdão é possível constatar a
, sendo inviável o trancamento
existência de justa causa para a ação penal
prematuro do presente processo penal.
De mais a mais, a alteração da conclusão das instâncias de origem
demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em âmbito
de recurso em
.
habeas corpus
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55315314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: 49263558-f6a3-4434-8600-6a8f4c26d67f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 230.351 / RO
Número Registro: 2026/0002864-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08136615320258220000 2020001010004842 70172624320238220002 8136615320258220000
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAURO SORITA
RECORRENTE : LUCINEIA DE ABREU OLIVEIRA
RECORRENTE : SAMUEL SILVA SOUDRE
ADVOGADOS
: HUGO HENRIQUE DA CUNHA - RO009730
SEVERINO JOSE PETERLE FILHO - RO000437
JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO - RO004764
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: MARCILENE APARECIDA ROSSI
CORRÉU
: NAIARA DA SILVA NASCIMENTO
CORRÉU
: MARIA DE LOURDES SOUZA PADILHA
CORRÉU
: LAURO SORITA JUNIOR
CORRÉU
: ANA CLAUDIA PADILHA SORITA
CORRÉU
: DANILO BATISTAO SORITA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55564698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: e21dd290-cf6e-4b6b-b10d-871b74a4312c

AGRAVANTE : LAURO SORITA
AGRAVANTE : LUCINEIA DE ABREU OLIVEIRA
AGRAVANTE : SAMUEL SILVA SOUDRE
ADVOGADOS : HUGO HENRIQUE DA CUNHA - RO009730
SEVERINO JOSE PETERLE FILHO - RO000437
JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO - RO004764
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: e21dd290-cf6e-4b6b-b10d-871b74a4312c